Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CHAPAS DE PEDRAS ARTIFICIAIS E GRANITOS.

1. “Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM / SH - , destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às operações subsequentes.” – Protocolo ICMS 85/2011.

2. Se as chapas de pedras artificiais e granitos têm área superior a 2m2 não se inserem no conceito descrito no item 27 do anexo único do referido Protocolo ICMS 85/2011, de forma a se afastar a cobrança de substituição tributária de ICMS.

3. Produtos desta natureza se destinam à industrialização e transformação em outros produtos, de forma que a mercadoria de saída não seria idêntica à de entrada. Logo, possível a aplicação retroativa do Convênio ICMS 52, de 7 de abril de 2017 que, em sua cláusula nona, inciso III, estabelece que o regime de substituição tributária não se aplica às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Inteligência do art. 106, I, do CTN.

4. Recurso conhecido e desprovido.